Tribunal: TJPA
Processo: 0826145-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826145-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS LADSON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR SUPOSTA OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE EM DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reestabelecimento Contratual e Danos Morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face de operadoras de assistência médica, visando ao restabelecimento contratual e ao fornecimento de tratamento médico para Espondilite Anquilosante (CID M45), após cancelamento unilateral do plano sob alegação de omissão de doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e o fornecimento do tratamento médico prescrito; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da existência de doença preexistente e eventual omissão dolosa na Declaração Pessoal de Saúde pode ser resolvida em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar, em cognição sumária, que desconhecia a enfermidade no momento da contratação do plano de saúde.

O laudo médico juntado aos autos apenas confirma o diagnóstico de Espondilite Anquilosante, sem indicar a data provável de início da doença ou comprovar o alegado desconhecimento da patologia à época da contratação.

A controvérsia relativa à eventual doença preexistente e à possível omissão dolosa de informações na Declaração Pessoal de Saúde demanda dilação probatória ampla, inclusive com possibilidade de produção de prova pericial e documental complementar.

A Súmula 609 do STJ não possui aplicação automática quando há discussão específica acerca de eventual fraude contratual decorrente de omissão dolosa na Declaração Pessoal de Saúde.

A mera relevância do direito à saúde e o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento não autorizam, isoladamente, a concessão da tutela de urgência sem demonstração satisfatória da plausibilidade do direito invocado.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e compatível com os elementos probatórios produzidos até o momento processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de elementos mínimos que comprovem o desconhecimento de doença preexistente impede a concessão de tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde cancelado por suposta omissão em Declaração Pessoal de Saúde.

A controvérsia acerca de eventual omissão dolosa em declaração de saúde demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A aplicação da Súmula 609 do STJ depende da análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quando há alegação de fraude contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJMG, AI nº 1.596.508-23.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 17.09.2025, DJe 19.09.2025; STJ, AgInt no REsp 1.814.859/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0826145-25.2025.8.14.0000; Agravante: MARCOS LADSON OLIVEIRA DA SILVA; Agravados: UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS LADSON OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reestabelecimento Contratual e Danos Morais nº 0808712-60.2025.8.14.0015, ajuizada em desfavor de UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

A decisão recorrida lançada ao id 161560028 entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, sob o fundamento de que, em análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, notadamente porque o cancelamento do plano de saúde teria ocorrido em razão de suposto descumprimento das exigências constantes na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), inexistindo comprovação do desconhecimento prévio da enfermidade à época da contratação do plano de saúde. Consignou, ainda, que a parte autora não apresentou documentação suficiente capaz de infirmar a alegação de preexistência da doença ou eventual omissão de informações relevantes no momento da contratação, razão pela qual indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

Em suas razões recursais de id 31982578, o agravante sustenta, em síntese: (i) que foi diagnosticado com Espondilite Anquilosante (CID M45) apenas após a contratação regular do plano de saúde, firmada em dezembro de 2024; (ii) que realizou consultas e exames médicos particulares em razão de fortes dores nas costas, oportunidade em que descobriu a enfermidade; (iii) que, ao solicitar cobertura para tratamento e fornecimento da medicação prescrita, teve o pedido negado pelas agravadas, sob alegação genérica de fraude e suposta irregularidade na Declaração Pessoal de Saúde; (iv) que o cancelamento unilateral do plano de saúde seria abusivo e ilegal, sobretudo porque o contrato possuiria natureza de plano individual/familiar disfarçado de coletivo por adesão, atraindo a incidência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (v) que não houve comprovação de fraude ou má-fé apta a justificar a rescisão contratual; (vi) que a manutenção do cancelamento compromete diretamente seu tratamento médico e seu direito fundamental à saúde; e (vii) que estariam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico. Ao final, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde e o fornecimento do tratamento médico prescrito, bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão monocrática de id 32007077, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, ao fundamento de que os documentos constantes dos autos não seriam suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, especialmente porque o laudo médico apresentado não indicaria a data provável do início da doença, tampouco haveria prova mínima de desconhecimento da enfermidade pelo agravante no momento da contratação do plano de saúde. Destacou-se, ainda, que a controvérsia acerca da eventual preexistência da doença e da possível omissão dolosa na Declaração Pessoal de Saúde demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33309245, a agravada UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a regularidade e legalidade da decisão agravada; (ii) a ausência de comprovação, pelo agravante, de que desconhecia a doença à época da contratação do plano de saúde; (iii) que a documentação apresentada seria insuficiente para afastar a alegação de preexistência da enfermidade e de eventual omissão dolosa na Declaração Pessoal de Saúde; (iv) que a matéria controvertida demanda ampla dilação probatória; (v) que a concessão da tutela de urgência implicaria indevida antecipação do mérito; e (vi) que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual requereu a manutenção integral da decisão agravada e da decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo recursal.

Certidão de id 33705569 informa o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela agravada UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano, para fins de determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravante e o fornecimento do tratamento médico prescrito para Espondilite Anquilosante (CID M45), diante da alegação de cancelamento contratual abusivo promovido pelas agravadas sob fundamento de suposta fraude e omissão de doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde (DPS).

Conforme se extrai dos autos, o agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reestabelecimento Contratual e Danos Morais em face das agravadas, sustentando que contratou regularmente o plano de saúde em dezembro de 2024 e que somente após a contratação descobriu ser portador de Espondilite Anquilosante, após realização de exames e consultas médicas particulares motivadas por fortes dores na região das costas.

Aduz que, ao requerer cobertura para o tratamento médico e fornecimento da medicação prescrita, teve o pedido negado pelas operadoras, as quais alegaram suposta fraude e descumprimento das regras constantes na Declaração Pessoal de Saúde, culminando no cancelamento unilateral do contrato.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, especialmente porque inexistiriam elementos aptos a comprovar que o agravante desconhecia a enfermidade no momento da contratação do plano de saúde.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, defendendo a abusividade do cancelamento contratual, a inexistência de fraude e a necessidade urgente de manutenção do tratamento médico.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A tutela provisória de urgência possui natureza excepcional e exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que,
ao menos neste momento processual de cognição sumária
, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Isso porque a controvérsia central da demanda reside justamente na verificação da eventual preexistência da enfermidade e da alegada omissão de informações relevantes na Declaração Pessoal de Saúde apresentada quando da contratação do plano.

A despeito das alegações recursais, observa-se que o único documento médico apresentado pelo agravante limita-se a indicar o diagnóstico de Espondilite Anquilosante (CID M45), sem, contudo, esclarecer a data provável de início da doença ou demonstrar, minimamente, que o agravante desconhecia a patologia à época da contratação do plano de saúde.

Tal circunstância revela-se relevante, uma vez que a alegação de desconhecimento da enfermidade constitui justamente o principal fundamento utilizado pelo agravante para afastar a hipótese de fraude contratual sustentada pelas operadoras.

A matéria, portanto, demanda dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela provisória de urgência, sobretudo porque a aferição da existência de doença preexistente, bem como da eventual omissão dolosa de informações na Declaração Pessoal de Saúde, exige análise probatória ampla, inclusive mediante eventual produção de prova pericial e documental complementar.

A parte agravante sustenta a incidência da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado.”

Com efeito, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de exigência de exames médicos prévios transfere à operadora o ônus de comprovar eventual má-fé do segurado, inclusive em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

“A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado.”

(STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022).

No mesmo sentido:

“A recusa de cobertura securitária, fundamentada em doença preexistente do segurado, mostra-se ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios à contratação ou não demonstra má-fé do segurado, conforme o entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMG, AI nº 1.596.508-23.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 17/09/2025, DJe 19/09/2025).

Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante que impede, neste momento processual, a aplicação automática do referido entendimento.

Isso porque a controvérsia instaurada não se limita à mera alegação genérica de doença preexistente pelas agravadas, mas envolve discussão específica acerca de eventual omissão dolosa de informações na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), matéria que demanda instrução probatória mais aprofundada.

Além disso, os documentos apresentados pelo agravante não esclarecem a data provável de início da enfermidade, tampouco demonstram, ainda que minimamente, o alegado desconhecimento da patologia quando da contratação do plano de saúde, circunstância que impede, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à plausibilidade do direito invocado.

Desse modo, embora relevante a orientação jurisprudencial invocada, entendo que, no caso concreto, permanece necessária a dilação probatória para adequada elucidação da controvérsia.

Embora seja consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera alegação de doença preexistente não autoriza, por si só, a negativa de cobertura securitária ou o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, também é assente a compreensão de que a concessão de tutela de urgência depende da demonstração mínima e segura da plausibilidade do direito invocado.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, neste momento processual, implicaria verdadeira antecipação dos efeitos do provimento final, sem que haja elementos probatórios suficientemente seguros acerca da regularidade da contratação e da inexistência de omissão relevante por parte do agravante.

Não desconheço a relevância do direito fundamental à saúde e a plausibilidade do perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico. Contudo, o perigo de dano, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da tutela provisória quando ausente demonstração satisfatória da probabilidade do direito.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não sendo possível a concessão da medida apenas com fundamento na gravidade da situação fática.

Nessa linha:

“
A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS , DJe de 13/09/2018
).” (STJ - AgInt no REsp: 1814859 PE 2019/0139955-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Outrossim, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos de prova até então produzidos nos autos, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma nesta fase processual.

Assim, diante da necessidade de aprofundamento da instrução probatória acerca da alegada doença preexistente e da eventual omissão de informações na Declaração Pessoal de Saúde, entendo prudente a manutenção da decisão agravada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026